Tribunal: TJSP
Processo: 1023959-71.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – ENERGIA ELÉTRICA – descarga elétrica com oscilação na rede de concessionária de distribuição de energia elétrica que ocasionou danos em equipamentos da segurada da apelada – responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o da CF) da concessionária de serviço público – ação regressiva da seguradora para haver o que despendeu em favor de seus segurados –

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – ENERGIA ELÉTRICA – descarga elétrica com oscilação na rede de concessionária de distribuição de energia elétrica que ocasionou danos em equipamentos da segurada da apelada – responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o da CF) da concessionária de serviço público – ação regressiva da seguradora para haver o que despendeu em favor de seus segurados – concessionárias devem encontrar meios de proteger a rede elétrica das descargas naturais para evitar danos aos usuários – nexo entre as descargas elétricas e os danos havidos nos equipamentos dos segurados da apelada devidamente demonstrados – sentença mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000069218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023959-71.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
BANDEIRANTE ENERGIA S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria de
votos, após a ampliação do julgamento na forma prevista no artigo 942, §1o do
CPC/2015, negaram provimento ao recurso. Ficou vencido o 2o Desembargador, que
declara voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), CERQUEIRA LEITE, TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA
GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 23498
APEL. No: 1023959-71.2018.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ: DR. ALEXANDRE MIURA IURA
APTE.: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
APDA.: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE ENERGIA
ELÉTRICA
descarga elétrica com oscilação na rede de
concessionária de distribuição de energia elétrica que ocasionou danos
em equipamentos da segurada da apelada responsabilidade objetiva
(art. 37, § 6o da CF) da concessionária de serviço público ação
regressiva da seguradora para haver o que despendeu em favor de
seus segurados concessionárias devem encontrar meios de proteger
a rede elétrica das descargas naturais para evitar danos aos usuários
nexo entre as descargas elétricas e os danos havidos nos equipamentos
dos segurados da apelada devidamente demonstrados sentença
mantida recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
pela autora Sul América Cia. Nacional de Seguros contra a ré Companhia Piratininga de
Força e Luz. Em síntese, a autora postulou a condenação da ré no pagamento, em sede
de regresso decorrente de sub-rogação, da quantia (R$ 5.503,38) que desembolsou para
indenizar seus segurados. Pediu a procedência da ação para tal finalidade.
A ação demanda julgada procedente, condenada a ré no
pagamento da quantia indicada na inicial (sentença de fls. 283/288).
Inconformada, a ré interpôs apelação (fls. 291/303). Dentre outros
argumentos, sustentou que não houve pedido administrativo de ressarcimento de danos
elétricos, nem pedido administrativo prévio. O sistema elétrico estava em perfeitas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condições. Não pode ser responsabilizada pelo prejuízo suportado pela apelada em face
de seus segurados. Não houve qualquer falha/interrupção de energia que pudesse
acarretar uma possível queima nos aparelhos reclamados pelos segurados da apelada.
Adocumentação trazida com a inicial foi produzida de forma unilateral. Não há nexo de
causalidade entre o fornecimento de energia da concessionária e os danos causados aos
consumidores. A responsabilidade objetiva da concessionária não é integral. Pode ser
afastada por caso fortuito e força maior, como é o caso dos autos. Pelo que expôs,
pugnou pelo provimento do recurso, com a inversão do julgado.
Em resposta (fls. 309/334), a apelada basicamente pediu que o
apelo fosse desprovido.
É a síntese necessária.
O recurso merece ser conhecido, porque foi interposto dentro do
prazo de 15 dias contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219,
caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi
corretamente recolhido.
Assim anotado, o recurso não comporta provimento.
Pois bem. A ré alegou que não foi comunicada do evento e que
havia necessidade de pedido administrativo prévio.
Cediço que o artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL
dispõe que o consumidor tem até noventa dias para solicitar o ressarcimento à
distribuidora.
Não obstante, tal exceção não está prevista no art. 37, § 6o da CF,
tampouco no art. 25, da Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos (Lei no
8.987/95). Ademais, não pode um ato normativo infralegal criar óbices para o exercício
do direito de ação.
No mais, como já relatado, a autora, em razão de contrato de
seguro, pagou indenizações no montante de R$ 5.503,38, para conserto dos bens
eletroeletrônicos que guarneciam as unidades consumidoras seguradas, danificados por
motivo de “descargas atmosféricas”. Este o valor buscado em face da apelante, por
conta da propalada responsabilidade dela pelo evento.
Primeiramente, de se destacar que na hipótese dos autos é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetiva a responsabilidade da apelante. Assim é por conta do artigo 37, § 6o da
Constituição Federal, de seguinte redação:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Dispõe o art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel
que: “A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos
elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos
termos do caput do art. 203”.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade só se dá desde que feita prova de que o
evento foi provocado por caso fortuito ou força maior, culpa de terceiro ou exclusiva da
vítima.
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil a
ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos.
Ademais, ao contrário do que quer fazer crer a apelante, aplica-se
ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, na hipótese de defeitos no
serviço prestado e da ocorrência de fatos danosos relacionados aos riscos da atividade, a
concessionária responde, em razão do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor.
Fenômenos naturais não excluem a responsabilidade da apelante,
uma vez que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.
As concessionárias de energia elétrica devem encontrar meios de
proteger a rede elétrica das descargas naturais para evitar danos aos usuários. Ademais,
há de se garantir medidas protetivas aos usuários para que se evite a oscilação da tensão
da energia recebida.
Em caso semelhante, já decidiu o STJ: “(...) concessionária
merece ser responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente, porquanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
queda de um raio não é um fenômeno natural, uma vez que, na qualidade de
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, deve adotar de
medidas preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de segurança eficazes
para controlar a oscilação na tensão da energia elétrica sobretensão ou subtensão ,
que pode ser causada por raio, tendo como consequência, curto circuito e eventual
incêndio” (AREsp no 139147, Min. Rel. Luís Felipe Salomão, DJe 01/08/2012).
Os danos havidos nos equipamentos dos segurados da apelada
realmente advieram de oscilação de energia por conta de descargas atmosféricas. Neste
sentido, as conclusões constantes do trabalho das empresas contratadas para regulação
dos sinistros (fls. 36 e segs.).
Por outro lado, não foi demonstrada de forma inequívoca
qualquer excludente da responsabilidade civil para o rompimento do nexo causal entre
os prejuízos sofridos e as falhas na prestação do serviço da apelante nos termos do
artigo 373, inciso II do CPC. As simples telas do sistema interno da apelante não
serviram para demonstrar que não houve interrupção na unidade consumidora.
No mais, não há nos autos qualquer elemento que possa indicar
que havia problema nas instalações dos segurados da apelada.
Assim, não se há de falar em exclusão da responsabilidade civil
da concessionária, restando devidamente demonstrada nos autos a existência de nexo de
causalidade entre a conduta da apelante e os efetivos prejuízos ressarcidos pela
seguradora apelada.
Oportuno consigar que os pagamentos foram demonstrados por
meio de comprovantes emitidos por instituições bancárias (cf. fls. 52/53, 66, 92, 93, e
113).
Em verdade, a apelante não questionou o desembolso do
montante pela apelada para o pagamento de indenizações aos seus segurados.
Em sendo assim, tem a apelada o direito de receber, em regresso,
do causador do evento lesivo, o montante das indenizações desembolsadas em prol dos
segurados. É o que há muito preconiza a Súmula no 188 do STF, de seguinte redação:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguro.”
O corolário é a manutenção da sentença.
Por fim, não obstante a sucumbência recursal, não há que se falar
em majoração dos honorários advocatícios devidos aos procuradores da apelada, uma
vez que fixados em 1o grau no patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação
(artigo 85, § 2o do CPC).
Nestes moldes, nega-se provimento recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO No: 35.179
Apelação Cível no 1023959-71.2018.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante: Bandeirante Energia S/A
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
O meu voto diverge do voto do relator
sorteado, Des. Castro Figliolia, e sufraga o provimento ao
recurso
da
ré,
julgando
improcedente
a
pretensão
regressiva da autora.
Dúvida não há de que a responsabilidade da
ré é objetiva e emana do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, na medida em que, na forma do art. 175 da mesma
Carta e da Lei n. 8.987/95, é concessionária de serviço
público de distribuição de energia elétrica.
José Afonso da Silva, ao traçar a evolução
histórica da responsabilidade civil da Administração,
ensina que: “Agora a Constituição vai além, porque
equipara, para tal fim, à pessoa jurídica de direito
público aquelas de direito privado que prestem serviços
públicos (como são as concessionárias, as permissionárias
e as autorizatárias de serviços públicos), de tal sorte
que os agentes (presidentes, superintendentes, diretores,
empregados em geral) dessas empresas ficam na mesma
posição dos agentes públicos no que tange à
responsabilidade de danos causados a terceiros. Não se
cogitará da existência ou não de culpa ou dolo do agente
para caracterizar o direito do prejudicado à composição do
prejuízo, pois a obrigação de ressarci-lo por parte da
Administração ou entidade equiparada fundamenta-se na
doutrina
do
risco
administrativo.
(...)
O
terceiro
prejudicado não tem que provar que o agente procedeu com
culpa ou dolo, para lhe correr o direito ao ressarcimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos danos sofridos. A doutrina do risco administrativo
isenta-o do ônus de tal prova, basta comprove o dano e que
este tenha sido causado por agente da entidade imputada. A
culpa ou dolo do agente, caso haja, é problema das
relações funcionais que escapa à indagação do prejudicado.
Cabe a pessoa jurídica acionada verificar se seu agente
operou culposa ou dolosamente para o fim de mover-lhe ação
regressiva
assegurada
no
dispositivo
constitucional,
visando a cobrar as importâncias despendidas com o
pagamento
da
indenização”
(“Curso
de
Direito
Constitucional Positivo”, Ed. Malheiros Editores, 2011,
34a ed., págs. 675-676).
Silvio Rodrigues não discrepa e acrescenta
que: “A idéia é de uma responsabilidade sem culpa, e a
clareza do texto afasta, na verdade, qualquer dúvida ou o
mister
de
maiores
desenvolvimentos.
O
legislador
constituinte quis assegurar à vítima de atos danosos de
funcionários
do
Estado o devido ressarcimento. Essa
responsabilidade abrange as pessoas jurídicas de direito
privado que exerçam funções delegadas do poder” (“Direito
Civil Responsabilidade Civil” Ed. Saraiva, 1983, 7a ed.,
volume IV, pág. 93).
Entretanto, a responsabilidade é elidida em
casos de força maior e fortuito, incluindo-se entre esses
eventos as descargas atmosféricas (raios) que, segundo as
peças acostadas, deram causa aos danos nos aparelhos
indenizados pela autora.
As
descargas
elétricas,
ainda
que
frequentes, não são intrínsecas ao risco da atividade de
distribuição de energia elétrica. São acontecimentos da
natureza, de força maior, hoje previstos no art.393 do
Código Civil de 2002 e previstos no art. 1.058, parágrafo
único, do Código de 1916, extrínsecos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Antigas lições de Arnoldo Medeiros da Fonseca, na monografia “Caso fortuito e teoria da
imprevisão”, Imprensa Nacional, 1943, 2a ed., eram no
sentido de que é sem utilidade a distinção entre força
maior e caso fortuito e têm dois elementos: um interno, de
caráter objetivo, que vem a ser a inevitabilidade do
evento; outro externo, ou subjetivo, que vem a ser a
ausência
de
culpa.
Dizia
ele
que
“...
não há acontecimentos que possam, 'a priori', ser sempre
considerados casos fortuitos; tudo depende das condições
de fato em que se verifique o evento. O que é hoje caso
fortuito, amanhã deixará de sê-lo, em virtude do progresso
da ciência ou da maior previdência humana” (pág. 147).
Tem-se hoje meios de se medir descargas
elétricas (raios), mas ainda não há meios de se prever a
intensidade e os lugares de maior ou menor incidência,
como outros fenômenos derivados de acontecimentos naturais
como a inundação e o terremoto, mais forte do que a
vontade ou a ação do homem.
Os
raios,
portanto,
continuam
sendo
acontecimentos de força maior e têm o poder de romper o
nexo de causalidade, exceto quando distribuidora de
energia elétrica é avisada e não acautela providências.
Carlos Roberto Gonçalves aborda o tema e
conclui que: "Assim, por exemplo, se uma faísca elétrica,
um raio, descobrir ou romper os fios de alta-tensão e
inutilizar os isolantes, não será a empresa fornecedora da
energia elétrica responsabilizada se alguém neles esbarrar
e perecer eletrocutado. A menos que, informada do evento,
não tome urgentes providências para sanar o problema"
(“Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 1995, 6a ed., pág
523, n. 107).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
seguir,
reportando-se
à
doutrina
de
Agostinho Alvim (“Da inexecução das obrigações e suas
consequências”,
Ed.
Jurídica
Universitária,
3a
ed.),
Carlos Roberto Gonçalves pondera que tem-se feito a
distinção entre fortuito interno (ligado à pessoa, ou à
coisa, ou à empresa do agente) e fortuito externo (força
maior, ou “Act of God” dos ingleses). Somente o fortuito
externo, isto é, a causa ligada à natureza, estranha à
pessoa do agente e à máquina, excluiria a
responsabilidade, principalmente se esta se fundar no
risco (ob. cit., pág. 524).
O meu voto reconhece o evento de força
maior, excludente da responsabilidade objetiva da ré, em
sendo fortuito externo, a não ser que tivesse sido
ministrada pela autora a prova de que as descargas
elétricas foram previstas e a ré avisada de molde a
providenciar algo em condições de minorar as consequências.
A improcedência da pretensão e o provimento
ao recurso da ré inverte os ônus de sucumbência, a cargo
da autora as custas e despesas de reembolso, atualizadas
desde
os
desembolsos,
e
honorários
advocatícios
arbitrados, por apreciação equitativa (art. 85, § 3o,
inciso III, do novo CPC), em 20% do valor atualizado da
causa desde o ajuizamento, pelo trabalho adicional na fase
recursal.
O meu voto dá provimento ao recurso da ré.
CERQUEIRA LEITE
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
FBF6FB8
7
11
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
FC9AD8C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1023959-71.2018.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.